Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-37.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-37.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), JOSIANE DE LIMA SOUZA - CPF: 891.923.541-49 (IMPETRANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO), TANGARA COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 21.358.626/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. CONDICIONAMENTO DO RECURSO INOMINADO AO PREPARO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por Josiane de Lima Souza contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça, exigindo o recolhimento do preparo como condição para o processamento do Recurso Inominado interposto em ação indenizatória. A impetrante alega hipossuficiência financeira e instrui o pedido com declaração e robusta documentação comprobatória de sua situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração de hipossuficiência e farta documentação que comprova a incapacidade da parte para arcar com as custas processuais, especialmente no contexto do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, direito regulamentado pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 e 99, os quais conferem presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência.

A impetrante apresentou documentação idônea, incluindo declaração de imposto de renda, holerites, comprovantes de financiamento, faturas bancárias e demonstrativos de despesas, que evidenciam sua hipossuficiência econômica e a incompatibilidade do custo do preparo com sua renda mensal líquida.

A decisão da autoridade coatora, ao indeferir genericamente a gratuidade da justiça, sem motivação concreta ou demonstração de má-fé, violou os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, previstos nos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição.

O mandado de segurança é meio adequado para a proteção do direito líquido e certo à gratuidade, especialmente diante da inexistência de recurso específico com efeito suspensivo para a decisão interlocutória nos Juizados Especiais, conforme a Súmula 376 do STJ.

Presentes os requisitos legais da medida liminar — fumus boni iuris e periculum in mora — e confirmada sua pertinência na análise do mérito, restou caracterizada a ilegalidade da exigência de preparo como condição de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte, acompanhada de documentação comprobatória idônea, presume-se verdadeira e deve ser acolhida salvo prova em contrário.

É ilegal condicionar o processamento de Recurso Inominado ao recolhimento de preparo quando há pedido de gratuidade da justiça instruído com elementos suficientes que demonstram a insuficiência de recursos.

O indeferimento imotivado da gratuidade da justiça afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99; Lei 12.016/2009; Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com
pedido liminar
, impetrado por
Josiane de Lima Souza
, contra
ato
do
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte impetrante, condicionando o processamento do Recurso Inominado ao recolhimento do respectivo preparo.

A impetrante sustenta que
não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência
, razão pela qual requereu a concessão da justiça gratuita, amparada por declaração de hipossuficiência e farta documentação comprobatória de sua situação econômica. Informa que a exigência de preparo impõe obstáculo intransponível à interposição do recurso, ferindo de forma direta seu direito de acesso à Justiça.

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão que condicionava o processamento do recurso ao recolhimento das custas.

O Ministério Público, instado a se manifestar,
pugnou pela ausência de interesse público ou social relevante que justificasse sua intervenção no mérito do feito
, limitando-se a acompanhar o regular processamento do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Conforme relatado, o presente mandado de segurança objetiva a revisão de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte impetrante, nos autos de origem, com o consequente bloqueio do acesso ao recurso interposto, em virtude da exigência de preparo.

A questão a ser enfrentada refere-se à validade e legitimidade da exigência de recolhimento de custas, mesmo diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pela parte, que busca exercer seu direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

Inicialmente, cumpre assentar que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura de forma categórica que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Esse comando constitucional é reforçado pelo Código de Processo Civil, em especial pelos artigos 98 e 99, os quais atribuem à parte a possibilidade de pleitear os benefícios da gratuidade mediante simples declaração, presumidamente verídica, cabendo ao juiz apenas a verificação de eventuais indícios que infirmem a alegação.

No presente caso, a impetrante não se limitou a formular a declaração legalmente prevista, mas apresentou documentação robusta e detalhada que abrange desde sua declaração de imposto de renda até demonstrativos de despesas mensais, comprovantes de financiamento, faturas bancárias e holerites. Esse conjunto probatório revela não apenas a ausência de patrimônio significativo, mas também uma realidade orçamentária comprometida por obrigações mensais que, somadas à renda percebida, não comportam a despesa adicional do preparo recursal.

Não bastasse isso, o indeferimento da gratuidade não veio acompanhado de fundamentação concreta apta a afastar os elementos apresentados. A autoridade coatora limitou-se a rejeitar o pedido de forma genérica, sem apontar qualquer indício objetivo de que a impetrante teria condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Tal proceder afronta não apenas o direito fundamental ao acesso à justiça, mas também contraria o devido processo legal, já que nega o conhecimento do recurso com base em exigência descabida, sem justa motivação.

É de se destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não há recurso dotado de efeito suspensivo para decisões interlocutórias como a ora combatida, razão pela qual o mandado de segurança se revela o único meio adequado à tutela do direito líquido e certo da parte, conforme já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada, inclusive, na Súmula 376.

A medida liminar anteriormente concedida já reconheceu a presença dos requisitos legais para a proteção do direito invocado: fumus boni iuris, diante da demonstração documental de hipossuficiência, e periculum in mora, dado o risco de deserção do recurso inominado por ausência de preparo. Essa constatação, agora examinada com a devida profundidade na fase de mérito, é integralmente ratificada.

Reforça-se que o indeferimento da justiça gratuita, nos moldes em que se deu, compromete diretamente a efetividade do contraditório e da ampla defesa, princípios estruturantes do processo democrático, previstos no art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.

Assim, diante da comprovação da insuficiência de recursos, da ausência de elementos que infiram má-fé ou simulação, e da ilegalidade da exigência judicial como condição ao processamento recursal, é incontroverso o direito líquido e certo da impetrante à gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado e no mérito
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, ratificando a liminar outrora deferida.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025